Tribunal: STF
Processo: RE 81214
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
1. No caso do art. 78, IV, combinado com o seu § 1º, do C. Penal, o prazo de cinco anos fixado em tal parágrafo tem o seu termo inicial no dia em que o réu se tornou reincidente de acordo com a regra do art. 46 do citado Código. E o entendimento firme do Supremo Tribunal. 
2. Precedentes da Corte. 
3. Recurso extraordinário do Ministério Público a que a 1ª Turma dá provimento.